Tribunal: TJSP
Processo: 1500593-66.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500593-66.2019.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante/apelada
CELIA REGINA ISIDORO DA SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público e deram parcial provimento ao apelo da ré
para redução de suas penas a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em
regime prisional aberto, e cento e noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo,
substituída a pena carcerária por uma sanção restritiva de direitos, consistente
em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e por dez
dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1500593-66.2019.8.26.0073 Comarca de Avaré.
Apelação Criminal no 1500593-66.2019.8.26.0073
2a Vara
Criminal de Avaré.
Apelante/Apelado: CELIA REGINA ISIDORO DA SILVA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.386
1. Por sentença da MMa Juíza de Direito
da 2a Vara Criminal da Comarca de Avaré, a ré Célia Regina
Isidoro da Silva foi condenada como incursa nos artigos 33,
“caput”, c.c. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/06, a cinco anos e
dez meses de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto,
e quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo,
porque no dia 15 de fevereiro de 2019, por volta de 1h30min,
na Rua Benedito Lima Pereira, no 19, no condomínio Vale do
Sol, Parque Gilberto Filgueiras, naquela cidade, entregou ao
adolescente Yuri Victor Cruz Aleixo, para consumo de terceiro,
sem autorização e em desacordo com disposição legal ou
regulamentar, três porções de “crack”, pesando 0,48g, bem
como tinha em depósito, para fins de tráfico, oito porções da
mesma droga, pesando 1,43g, substância essa entorpecente e
causadora de dependência física e psíquica.
Inconformados, o Ministério Público e a
ré recorreram, o primeiro pleiteando a imposição do regime
prisional inicial fechado, e a segunda buscando a absolvição
por falta de provas ou desclassificação para o delito de porte
de tóxico para uso compartilhado ou consumo pessoal.
Subsidiariamente, a ré pretende a aplicação do redutor previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei Antitóxicos, a mitigação da multa e do
regime de prisão e a imposição de sanção alternativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1500593-66.2019.8.26.0073 Comarca de Avaré.
Regularmente processados os recursos,
pelo provimento unicamente daquele interposto pelo Ministério
Público opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A apreensão da droga e sua natureza
tóxica ficaram provadas pelo auto de exibição e apreensão e
pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico,
atestando que o material apreendido e examinado era mesmo
cocaína, substância entorpecente que causa dependência
física e psíquica (fls. 13/14, 28/31 e 114/116).
A autoria também não comporta dúvida,
em face do que se apurou no processo.
No auto de prisão em flagrante, a ré
declarou ter enviado três pedras de “crack” para sua amiga
Renata, por meio do filho dela, sustentando que ambas são
usuárias de entorpecentes. Em Juízo, passou a alegar que a
droga apreendida era para seu consumo pessoal (fl. 8 e
registro digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares relataram terem abordado o menor Yuri durante
patrulhamento de rotina e na revista pessoal localizaram três
porções de “crack”, momento em que o adolescente informou
ter buscado o entorpecente a pedido da mãe dele, usuária de
drogas, que confirmou os fatos e apontou a ré como traficante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1500593-66.2019.8.26.0073 Comarca de Avaré.
Segundo noticiaram, eles diligenciaram no local indicado,
ocasião em que foram recebidos pela ré e apreenderam mais
entorpecentes escondidos no armário dela (fls. 2/3 e registro
digital).
De sua parte, Yuri Victor Cruz Aleixo e
sua genitora Renata Conceição Cruz Sciocco confirmaram que
a ré forneceu o tóxico apreendido em poder do adolescente
(fls. 4/5 e registro digital).
No caso em pauta, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais inquiridos,
pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar crime
de tal gravidade a pessoa inocente, sem motivo para tanto, de
modo que seus relatos merecem prestígio e essa prova era
suficiente para justificar o acolhimento da acusação, pouco
importando, na hipótese, a ausência de testemunhas estranhas
aos quadros da polícia.
A
propósito
do
tema,
o
colendo
Supremo Tribunal Federal já deixou assente que “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1500593-66.2019.8.26.0073 Comarca de Avaré.
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).
Apenas
para
que
não
fique
sem
registro, a condenação da ré não está baseada somente na
prova obtida na fase policial, como quer fazer crer a defesa. Na
verdade, os elementos colhidos no inquérito policial foram
confirmados em Juízo, sobretudo pelas declarações das
testemunhas e dos policiais militares inquiridos, de sorte que
não houve afronta ao artigo 155 do Código de Processo Penal.
Além disso, as circunstâncias da prisão,
a quantidade e a forma de acondicionamento do tóxico
apreendido, em porções individuais prontas para fornecimento
a terceiros, não deixaram qualquer dúvida quanto a se destinar
a droga ao insidioso comércio, ainda mais se considerada a
confissão e delação do menor em Juízo, a espancar qualquer
dúvida sobre ter sido correta a condenação.
Oportuno ainda ponderar que o crime
de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente,
que se consuma com a simples posse da droga pelo agente
para fim de entrega a terceiros sendo, portanto, desnecessário
que seja ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o
tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é
mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1500593-66.2019.8.26.0073 Comarca de Avaré.
proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas
da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Condenação justíssima, portanto, e que
deve ser mantida, na ausência de excludentes, pois ainda que
se possa admitir seja a ré usuária de drogas, isto não a
impedia de exercer o tráfico, fato nada incomum nesse meio,
até como forma de sustentar o vício.
Nesse contexto, também não há como
reconhecer na hipótese a mera pretensão do uso compartilhado
e gratuito com pessoa do relacionamento da ré, tendo ficado
bem demonstrado pelo seguro e harmonioso relato dos agentes
públicos que a acusada enviou por meio do adolescente o
entorpecente encomendado por Renata, circunstância que
inviabilizava o consumo conjunto da droga, observado que a ré
foi detida na própria residência, onde guardava mais porções
do mesmo entorpecente.
Assim, cabe reconhecer ter se reunido
prova bastante da imputação feita na denúncia contra a ré,
revelando-se impossível a pretendida absolvição ou mesmo a
desclassificação para os crimes previstos nos artigos 28 ou 33,
§ 3o, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1500593-66.2019.8.26.0073 Comarca de Avaré.
Quanto à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no piso mínimo
para a espécie.
A causa de aumento prevista no inciso
VI, do artigo 40, da Lei no 11.343/06, foi bem reconhecida, em
face do envolvimento de adolescente na prática delitiva, razão
pela qual o acréscimo de um sexto adotado na sentença fica
mantido, fazendo com que as sanções totalizem cinco anos e
dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso mínimo.
Por outro lado, em que pesem os
argumentos adotados na sentença, era cabível o redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, pois a ré é
primária e não há prova segura de que integrasse organização
criminosa ou mesmo se dedicasse com habitualidade ao
comércio de tóxicos, a isso se acrescendo que a quantidade de
entorpecente apreendido (1,91g de “crack”) não pode ser
considerada expressiva a ponto de impedir a aplicação do
benefício. Realmente, a situação dela mais se coaduna com a
hipótese de “traficante eventual ou de menor potencial ofensivo”
(STF, HC no 98.172, 2a Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes,
julgado em 21.09.2010), a quem a lei reserva censura penal
mais branda.
Diante disso, cabe aplicar o redutor
máximo de dois terços previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas, de tal forma que as penas alcançam o total definitivo
de um ano, onze meses e dez dias de reclusão e cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no1500593-66.2019.8.26.0073 Comarca de Avaré.
noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo.
Nesse ponto, impossível acolher o pleito
da defesa de redução da pena de multa, pois a imposição de
multa cumulativa decorre de imperativo legal e se mostra
compatível com a natureza altamente lucrativa da atividade do
tráfico, a despeito de seus efeitos deletérios à sociedade.
Eventual requerimento para que possa pagá-la em parcelas, se
não puder fazê-lo de uma só vez, deve ser formulado pela ré
no Juízo da execução penal.
Como a hipótese não está a exigir
tratamento punitivo mais rigoroso, é possível substituir a pena
privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços comunitários, pelo
mesmo prazo da carcerária, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, nos exatos termos do artigo 44, § 2o, do Código Penal,
fixando-se o regime prisional aberto para o caso de ser
necessária a execução da pena privativa de liberdade.
De fato, embora não se negue a
possibilidade de, em crimes dessa natureza, possa ser fixado
regime prisional mais rigoroso, na hipótese dos autos a
pretensão veiculada pelo Ministério Público em seu recurso
não comporta acolhida, pois o fato de se tratar o tráfico de
drogas, delito equiparado a hediondo não impede a
individualização da pena, com a opção por regime prisional
diverso
do
fechado,
quando
as
circunstâncias
judiciais
indiquem ser suficiente, para justa reprovação da conduta, um
tratamento punitivo mais brando, como aqui se deu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no1500593-66.2019.8.26.0073 Comarca de Avaré.
Diante disso, para os fins especificados
é que se impõe o parcial provimento do recurso da ré e o
desprovimento do apelo ministerial, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público e
se dá parcial provimento ao apelo da ré para redução de
suas penas a um ano, onze meses e dez dias de reclusão,
em regime prisional aberto, e cento e noventa e quatro dias-
multa, no piso mínimo, substituída a pena carcerária por
uma sanção restritiva de direitos, consistente em prestação
de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo daquela, e
por dez dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -